Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722022-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO TAYAR D E C I S Ã O CARLOS ALBERTO TAYAR impetrou Mandado de Segurança em face de ato do Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, consubstanciado na aplicação da penalidade administrativa de demissão pela prática de infrações disciplinares. Foi concedida a segurança para afastar a demissão imposta ao impetrante. Confira-se ementa do acórdão exequendo (ID 27150477): MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PAD. PENA DE DEMISSÃO. 5 ANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. 1. Nos termos do art. 142, inciso I, da Lei Distrital no 197/91, vigente à época dos fatos, prescreve em 5 (cinco) anos a ação disciplinar quanto às infrações puníveis com demissão, contados da data conhecimento do fato pela Administração; 2. Tendo o fato sido objeto de Comissão Parlamentar de Inquérito, amplamente divulgada na imprensa local, bem como determinada a abertura de sindicância para a apuração de responsabilidade pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no ano de 2007, encontra-se prescrita a pretensão punitivo-disciplinar quando o respectivo processo administrativo foi instaurado apenas em 2016. 3. Prejudicial de mérito acolhida. Segurança concedida. Unânime. O Distrito Federal interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido pela Presidência do TJDFT (ID 27150475). O Recurso Especial no 1919756 / DF foi autuado em 8/2/2021, sendo a Relatora a Ministra REGINA HELENA COSTA. Não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou do seu trânsito em julgado. O impetrante, nesta seara, apresenta cumprimento provisório do acórdão. O Relator originário não compõe mais este Colegiado, motivo pelo qual o feito fora distribuído a minha relatoria. Deferido o processamento do cumprimento de sentença (ID 27395682), o Distrito Federal apresentou agravo interno/impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento que o referido servidor foi demitido também em outras ações de improbidade que tramitaram contra ele. Entende, dessa forma, que o cumprimento provisório de sentença não pode ser processado, em virtude dessas circunstâncias. Contrarrazões apresentadas no ID 30235035. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça, no ID 31039430, pelo indeferimento do cumprimento de sentença provisório. É o relatório. Decido. Nos termos do §2o do art. 1.021 do CPC[1], promovo o juízo de retratação e indefiro o processamento do cumprimento provisório do acórdão anteriormente assinalado, pelas razões de fato e de direito a seguir. A questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade do cumprimento do acórdão prolatado por este Colegiado que “declarou a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar no 107/2016, desconstituindo a penalidade de demissão aplicada ao impetrante (Portaria no 313, de 27/6/2019) e determinando sua imediata reintegração ao cargo público de Médico da Secretaria de Estado de Saúde, restabelecendo os efeitos financeiros e funcionais como se em exercício estivesse desde o ato demissional irregular” (ID 27150477, p. 8). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento que o referido servidor foi demitido também em ações de improbidade que tramitaram contra ele. Entende, dessa forma, que o cumprimento de sentença não pode ser processado, em virtude dessas circunstâncias. Dispõe a norma do art. 525, §1o, incisos III e VII, do CPC: Art. 525. (...) § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Deveras, as ocorrências fático-processuais delineadas pelo Distrito Federal conduzem a premissa que o presente título executivo judicial, por ora, é inexequível, em virtude da perda do mesmo cargo em outras ações. A propósito, confira-se o teor das alegações do Distrito Federal (ID 28979840), que ilustram o caso concreto: (...) A controvérsia tem origem em fatos apurados em Processo Administrativo Disciplinar, o qual decorreu de sindicância inicialmente instaurada para apurar o contido na Decisão TCDF n. 3.553/2007, a qual responsabilizou Carlos Alberto Tayar, então Diretor Executivo do Fundo de Saúde do Distrito Federal, por ter dado tratamento privilegiado ao Hospital Santa Juliana no pagamento de faturas de serviços prestados à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no período de 2002 a 2005. (...) Ademais, a Decisão TCDF 1.596/2014 responsabilizou-o pela assinatura de Ordens Bancárias em favor do referido hospital. (...) Outrossim, foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT - as seguintes ações civis públicas por ato de improbidade administrativa: a) Ação no 2006.01.1.063510-3 (no 0004904-84.2006.807.0001) b) Ação no 2009.01.1.076488-6 (no 0038568-04.2009.807.0001). Nas duas ações o ex-servidor foi condenado à sanção de perda do cargo público. O andamento atual é o seguinte (processos disponíveis para visualização no PJE): a) Na ação no 2006.01.1.063510-3 (no 0004904-84.2006.807.0001), pendem de julgamento 4 (quatro) Agravos em Recurso Especial, sendo um deles interposto por Carlos Alberto Tayar, todos autuados sob o no AREsp no 1496377/DF, e 1 (um) Agravo em Recurso Extraordinário; b) Na ação no 2009.01.1.076488-6 (0038568-04.2009.807.0001), pendem de julgamento 2 (dois) Agravos em Recurso Especial, todos autuados sob o no AREsp no 1490086/DF, e 1 (um) Agravo em Recurso Extraordinário, sendo que nenhum deles foi interposto por Carlos Alberto Tayar. Compulsando os autos da 2a ação de improbidade mencionada acima, verifica-se que o senhor Carlos Alberto Tayar não interpôs Agravo em Recurso Especial ou Agravo em Recurso Extraordinário. Logo, produziu-se o trânsito em julgado quanto ao ex-servidor, de modo a viabilizar a efetivação da sanção de perda do cargo público. Os recursos interpostos pelos demais litisconsortes não versam questões comuns, pois abordam o elemento subjetivo das condutas individuais e a proporcionalidade das sanções (questão também analisada sob o aspecto individual). Logo, não aproveitam ao senhor Carlos Alberto Tayar, nos termos do art. 1.005, caput, do CPC. Além disso, o litisconsórcio em ação de improbidade é de regime comum ou simples, ou seja, não exige julgamento uniforme quanto a todos, conforme jurisprudência do E. STJ. (...) Ademais, o E. STJ, em ação de improbidade, afasta o aproveitamento do recurso interposto por um litisconsorte a outro, aplicando o art. 509 do CPC/73 (regra correspondente ao atual art. art. 1.005, caput, do CPC/15). Neste sentido: (...) Como exposto acima, na ação de improbidade no 2009.01.1.076488-6 (0038568- 04.2009.807.0001), pendem de julgamento 2 (dois) Agravos em Recurso Especial, todos autuados sob o no AREsp no 1490086/DF, e 1 (um) Agravo em Recurso Extraordinário, sendo que nenhum deles foi interposto por Carlos Alberto Tayar. Assim, já se produziu o trânsito em julgado quanto ao ex-servidor, o que conduz à efetivação da sanção de perda do cargo público. Evidente, portanto, a impossibilidade jurídica de o cumprimento provisório do acórdão concessivo da segurança resultar em reintegração do demandante ao cargo público, pois encontra-se definitivamente afastado de toda e qualquer função pública em virtude do trânsito em julgado da condenação na ação de improbidade no 2009.01.1.076488-6 (0038568- 04.2009.807.0001). (...) Ora, na hipótese em análise, o requerente restou condenado pelos crimes de PECULATO e QUADRILHA, além de condenado em ação civil pública por IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA que reconheceu seu ENRIQUECIMENTO ILÍCITO às custas do DESVIO DE MILHÕES DE REAIS DA SAÚDE PÚBLICA! Estes fatos incontroversos no mínimo conduzem à necessária contracautela nestes autos, vedando o reingresso, no serviço público, de quem mostrou conduta incompatível aos ditamos da MORALIDADE, conforme declarado pelo PODER JUDICIÁRIO! Com a devida vênia, o cumprimento provisório do acórdão, como pleiteado pelo requerente, implicaria descrédito ao Poder Judiciário, pois alguém declarado incompatível para a função pública – POR DESVIO DE DINHEIRO DA SAÚDE PÚBLICA - retornaria ao serviço público! Logo, o cumprimento provisório do acórdão concessivo da segurança viola a juridicidade, que exige a interpretação do ordenamento jurídico em sua completude, incluindo a ponderação dos valores em jogo, como a MORALIDADE ADMINISTRATIVA.” De fato, é incontroverso que o impetrante também foi demitido, em virtude de outras condenações por improbidade administrativa, uma vez que não refutadas nas contrarrazões ID 30235035, em que a parte interessada limitou a assentar que estas ainda não transitaram em julgado. Confira-se: O Distrito Federal traz aos autos a informação de que o Impetrante é parte integrante das ações de improbidade administrativa no 2006.01.1.063510-3 (0004904-84.2006.8.07.0001) e 2009.01.1.076488-6 (0038568- 04.2009.8.07.0001), da 3a Vara de Fazenda Pública, em que houve decisão conjunta desfavorável ao Dr. CARLOS ALBERTO TAYAR, com perda da função pública, veja: (...) Assim, temos que não se tratam de duas condenações e sim de dois processos que foram sentenciados em conjuntos pois possuíam a mesma causa de pedir e objeto. Importa salientar que a mencionada decisão judicial AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO, nem tampouco houve o cumprimento de sentença para efetivar a perda da função pública, não sendo o caso de confundir o alcance de cada decisão judicial. Sendo assim, incabível trazer a informação a esse processo, pois, com o devido respeito, cada decisão judicial é cumprida de forma individualizada, sendo o objeto da presente ação a penalidade aplicada no Processo Administrativo Disciplinar no 0060.007.814/2016 (PAD 074/2016), pelo Secretário de Estado ControladorGeral do Distrito Federal, consoante Portaria n° 313, de 27 de Junho de 2019, publicada no DODF de 02/07/2019. Desse modo, o acórdão objeto do cumprimento provisório concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal prolatada no Processo Administrativo Disciplinar no 0060.007.814/2016 (PAD 074/2016) especificamente. Nesse sentido, os fatos e informações trazidas pelo Ente Distrital não alteram a decisão que concedeu a liminar e decretou a NULIDADE da Portaria n° 313, de 27 de junho de 2019, publicada no DODF de 02/07/2019. Caso essa portaria não tivesse sido publicada, o Servidor estaria na ativa até a presente data, fato esse que traz não só prejuízos financeiros, como também prejuízos em sua contagem de tempo de serviço. Caso o Distrito Federal entenda que os recursos interpostos pelo Servidor nas outras ações não possuem efeito suspensivo, ou que até mesmo tenha decisão transitada em julgado, deve, assim, buscar por outros meios o cumprimento da decisão, o que não o fez até o momento, não sendo admissível a tentativa da parte requerida de tentar obstar nesses autos o cumprimento provisório, com base em julgados proferidos em outras ações. Assim, não há que falar em impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que as matérias tratadas nos processos ajuizados em desfavor do Servidor são distintas, sendo o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança ora executado provisoriamente ter declarado a nulidade da Portaria n° 313, de 27 de Junho de 2019, publicada no DODF de 02/07/2019, tornando-a sem efeito, não restando alternativa senão o imediato restabelecimento do servidor. Releva notar que o presente mandado de segurança não é a via adequada para rescindir decretos sentenciais. Ademais, conforme corretamente assentado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 31039430), “Os fatos trazidos são graves e demonstram que, a despeito da anulação do processo administrativo que resultou na demissão do Exequente, as razões da penalidade foram devidamente apuradas nas duas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa propostas por este Ministério Público que também redundaram na sanção de perda do cargo público. Por esta razão, a 3a Procuradoria de Justiça, em adesão aos muito bem fundamentados argumentos trazidos pelo Distrito Federal (ID: 28979832), manifesta-se pelo indeferimento do pedido de cumprimento provisório do acórdão concessivo da segurança.” Por consequência, o pedido de cumprimento de sentença provisório, no momento, é inexequível. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 27395682 e indefiro o processamento do cumprimento provisório de sentença. Arquivem-se. P. I. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH [1] Art. 1.021. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.